Tribunal: STF
Processo: ARE 662246
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LIMITAÇÃO PELO EDITAL DO NÚMERO DE CANDIDATOS QUE SE SUBMETERIAM AO EXAME PSICOTÉCNICO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA NºS. 279 E 454/STF.



    1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    2. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11. 



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RECURSO DE AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL, EDITAL DE 1998. 1. A irresignação (contra terminativa monocrática que manteve a sentença de primeiro grau) não trouxe nenhum elemento concreto que pudesse por em dúvida a inexistência de direito ao prosseguimento o certame, e de conseguinte, à nomeação e posse de candidatos que apenas concluíram o curso de formação por força de liminar posteriormente revogada, ensejando a aplicação do art. 557, caput, do CPC. 2. Recurso de Agravo improvido à unanimidade.”



    7. Agravo regimental desprovido.